Tribunal: TJSP
Processo: 2242388-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência e de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais e materiais. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do autor. Inconformismo. Com razão. Técnico em patologia clínica. Cópia do documento da declaração de IRPF. Patrimônio inexpressivo. Dependentes. Rendimento mensal tributável próximo ao limiar de três salários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência e de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais e materiais. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça do autor. Inconformismo. Com razão. Técnico em patologia clínica. Cópia do documento da declaração de IRPF. Patrimônio inexpressivo. Dependentes. Rendimento mensal tributável próximo ao limiar de três salários mínimos. Gratuidade de justiça concedida conforme jurisprudência desta Câmara. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242388-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
WILSON LUIS FERNANDES BASAN, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242388-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22065
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexistência e de inexigibilidade de débito e indenizatória por
danos morais e materiais. Indeferimento do pedido de
gratuidade da justiça do autor. Inconformismo. Com razão.
Técnico em patologia clínica. Cópia do documento da
declaração de IRPF. Patrimônio inexpressivo. Dependentes.
Rendimento mensal tributável próximo ao limiar de três
salários mínimos. Gratuidade de justiça concedida conforme
jurisprudência desta Câmara. Recurso provido.
VOTO No 22065
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Wilson Luis Fernandes Basan contra decisão interlocutória (fls. 50 da
origem) que, em ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de
débito e indenizatória por danos materiais e morais movida contra o Banco
Safra S.A., indeferiu o benefício da justiça gratuita a ele.
Irresignado, aduz o agravante, em resumo, que: (A)
“Apesar de seus rendimentos ultrapassarem 03 (três) salários mínimos, o
Agravante possui 03 (três) filhas menores de idade e sua esposa, que são
suas dependentes, conforme comprova sua Declaração de Imposto de
Renda em anexo. Outrossim, conforme exposto na inicial, para quitar o
contrato em questão, o Agravante teve que efetuar um outro empréstimo,
em nome de sua cunhada, Sra. Marinalva Madela de Brito. Com o novo
empréstimo, as parcelas a serem pagas pelo Agravante seriam mais baixas.
Outrossim, com todo respeito ao entendimento do MM. Juiz de Primeira
Instância, para o Agravante, que possui 03 (três) filhas menores, o valor
das custas iniciais, não é de apenasR$ 262,78 (duzentos e sessenta e dois
reais e setenta e oito centavos). Citado valor fará muita falta no orçamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242388-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22065
3
familiar do Agravante.”; e, (B) “Ainda com todo respeito ao entendimento
do MM. Juiz de Primeira Instância, inobstante o constante no art. 2o, I da
Declaração no 89/08 do Conselho Superior da Defensoria Público do Estado
de São Paulo, deve ser analisado o caso concreto para se ter conhecimento
da real situação financeira de cada parte. E, no presente caso, temos que,
os documentos anexados aos autos comprovam que o Agravante não
possui condições para arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais sem prejuízo à sua manutenção e sustento próprio e familiar.
Tais documentos comprovam a hipossuficiência do Agravante, que o faz
merecedor dos benefícios da Justiça Gratuita. No presente caso, se
obrigado a recolher as custas processuais, o alto valor destas
impossibilitará o Agravante de dar prosseguimento ao presente feito. A sua
situação financeira impossibilitará o Agravante de arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais.”. Por fim, requer a atribuição do efeito
suspensivo ao recurso.
Foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
O autor, técnico em patologia clínica, juntou sua
declaração de IRPF de 2020 (fls. 42/49 do feito principal), em que consta
rendimento anual em cerca de R$ 47.000,00.
Além disso, referido documento informa que o requerente tem quatro dependentes, sua cônjuge e três filhas,
contabilizando R$ 9.100,32 como dedução com dependentes. Soma-se a
isso, verifica que disponibilidade patrimonial inexpressiva.
Portanto,
trata-se
de rendimento mensal líquido
próximo ao limiar de três salários mínimos - especialmente se destacada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242388-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22065
4
dedução com dependentes, patamar fixado por esta C. Câmara para
concessão da justiça gratuita.
Portanto, o agravante é merecedor da gratuidade da
justiça.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO do agravo
de instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)